Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDUARDO CLEMENTE da decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL (processo n.o 0700339-86.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 149057182 dos autos originários), in verbis: “(...) Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. O presente feito, em razão da vedação contida na Portaria 187/2021 da Procuradoria Geral do Distrito Federal, não poderá tramitar pela sistemática do "Juízo 100% Digital". Retifique-se o cadastro processual. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por EDUARDO CLEMENTE em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL, no qual pleiteia a concessão de provimento jurisdicional, em caráter de urgência, que lhe assegure a participação nas demais fases do concurso. Para tanto, sustenta que foi aprovado nas 5 (cinco) primeiras etapas do concurso para o cargo de Agente de Polícia da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, contudo, por ocasião da análise perpetrada pela banca avaliadora, foi considerado como “não recomendado”, ao argumento de se encontrar violado o subitem 15.13.7 do Edital regente. Pontua que, em consonância com a justificativa apresentada pela parte ré, a eliminação teria se dado pelo fato de o próprio candidato ter declarado na Ficha de Informações Confidenciais – FIC, que teria sido apontado como autor em duas ocorrências policiais, sendo uma delas, ocorrida em 2004, arquivada em decorrência do reconhecimento da extinção da punibilidade e, a outra ocorrência, extinta pela transação, com o arquivamento do feito por falta de condições para o exercício da ação, no ano de 2013. Verbera que, em face da indigitada decisão, interpôs o competente recurso administrativo, no entanto, a decisão originária foi mantida. Defende que a conclusão obtida pela comissão avaliadora se encontra eivada de ilegalidade, na medida em que o posicionamento encampado pela banca viola o entendimento prevalecente no ordenamento jurídico brasileiro. A inicial foi instruída com os documentos encartados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. No que concerne à concessão do provimento jurisdicional vindicado pelo autor é necessário que estejam configurados os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na forma sobredita, o demandante busca a obtenção de provimento jurisdicional que lhe assegure a participação nas fases subsequentes do Concurso Público voltado ao provimento do cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, com o intuito de sobrestar os efeitos da decisão administrativa que o considerou “não recomendado” na fase eliminatória do certame concernente à investigação da vida pregressa e social. Do contido no ID 147040695, extrai-se que as razões que respaldam a decisão eliminatória lavrada pela banca examinadora se assentaram nas seguintes percepções: (...) Como o próprio candidato EDUARDO CLEMENTE declarou na Ficha de Informações Confidenciais (FIC), ele foi apontado como AUTOR em duas Ocorrências da Polícia Civil do Distrito Federal, a saber, Ocorrência Policial 891/2004 – DRPI e Ocorrência Policial 3.650/2013 – 13a DP, ambas por lesão corporal. (...) A Ocorrência Policial 891/2004 – DRPI deu origem ao Termo Circunstanciado 476/2004 – 09a DP, ao final do qual EDUARDO e seu pai foram indiciados pela prática do crime de lesão corporal contra EDUARDO CORREA. Em 30/03/2005, foi declarada extinta a punibilidade dos autores, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal (pela prescrição, decadência ou perempção), e o feito foi arquivado com base no atualmente revogado art. 43, inciso III, do Código de Processo Penal. (...) De acordo com a Ocorrência Policial 3.650/2013 – 13a DP, no dia 19/05/2013, EDUARDO, então com 33 anos de idade, foi a uma festa em Sobradinho/DF, onde agrediu ANDREYSON BEZERRA DE SOUZA, com 34 anos. (...) A Ocorrência Policial 3.650/2013 – 13a DP deu origem ao Termo Circunstanciado 643/2013 – 13a DP, ao final do qual EDUARDO foi indiciado pela prática do crime de lesão corporal contra ANDREYSON. Em 1o/08/2013, tentada a conciliação em juízo, as partes transigiram. EDUARDO pagou R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a ANDREYSON referentes às despesas médicas. Ato contínuo, as partes renunciaram ao direito oriundo dos fatos, tanto na esfera cível, quanto na esfera criminal, e o feito foi arquivado com fulcro no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal e no art. 74 da Lei 9.099/95. Ante as ponderações precedentemente transcritas, entendeu a parte ré que na hipótese vertente houve a plena incidência do disposto no item 15.13 do edital de regência (ID 147040695 – pág. 15), na medida em que: O candidato em questão, ao envolver-se em situações de violência, tendo sido indiciado, por duas vezes, pela prática do crime de lesão corporal, praticou fato desabonador que o incompatibiliza com o exercício do cargo de Agente de Polícia (Conduta moral e social desprovida de retidão e probidade). Neste juízo de cognição sumária, a conclusão obtida segue na via transversa daquela sustentada pelo demandante. Isto, pois, na forma delineada no ato administrativo, o autor cumpriu com as disposições regulamentares e não omitiu o fato de que teria se envolvido em duas ocorrências policiais, o que teria se dado em 11.05.2004 e 19.05.2013, ambas relacionadas à lesão corporal. No entanto, ainda que ambos os procedimentos tenham sido arquivados, um deles pela prescrição, e o outro pela transação, tal circunstância não afasta a violação das disposições traçadas no edital de regência no tocante ao indispensável respeito à conduta moral e social. Ora, está-se a tratar de dois procedimentos instaurados em decorrência da imputação de cometimento de lesão corporal, de modo que não se tem como desconsiderar a relevância do fato de ter se envolvido em situações de violência, quando se está diante da aferição de qualificação para o exercício das atribuições inerentes a quem ocupa o cargo almejado pelo demandante. Há que se destacar que, por ocasião deste juízo de cognição não exauriente, a percepção que se extrai do posicionamento encampado pela parte ré é de que a medida adotada não se revela desproporcional, tampouco irregular. Reforçando este mesmo entendimento, impera que se colacione ementa de julgado promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, na essência, relaciona-se à situação em testilha: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. I - A avaliação das situações que afastam a idoneidade moral exigidas em concurso público para a carreira militar deve ser realizada caso a caso, segundo a fundamentação apresentada pelo ato administrativo apresentado. II - É legal o ato que contraindica candidato denunciado pela prática de contravenção em contexto de violência contra a mulher e que permaneceu preso por descumprimento de medida protetiva de urgência, ainda que não haja sentença condenatória transitada em julgado. III - A natureza dos fatos nos quais o candidato se envolveu, relativos à Lei Maria da Penha, somado ao descumprimento de ordem judicial com a prisão preventiva, não permitem concluir pela idoneidade moral e procedimento irrepreensível exigidos no concurso, especialmente diante da atividade a ser desempenhada, de soldado policial militar. IV - Apelação desprovida. (TJDFT – Acórdão n. 1225281, Processo n. 0704432-34.2019.8.07.0018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2019, Publicado no DJE : 05/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos À vista do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. (...)” Em suas razões recursais (ID 44194314), o agravante/autor alega, em síntese, a impossibilidade da utilização de registros policiais para a eliminação de candidato em concurso público, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência, da razoabilidade, da proporcionalidade, do contraditório, da ampla defesa, da inafastabilidade da jurisdição e da vinculação ao edital. Afirma que ambos os processos utilizados para sua eliminação do certame referem-se a situações ocorridas há mais de 10 (dez) anos, tratam de infrações de menor potencial ofensivo e que foram arquivados sem nenhuma condenação. Traz farta jurisprudência que entende aplicável ao caso, assevera a inexistência de lei regulamentadora de vida pregressa que autorize a eliminação de candidato por inquéritos policiais e ações penais em curso no Distrito Federa e sustenta a impossibilidade de reapreciação do perfil psicológico do candidato na fase de avaliação de vida pregressa. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja declarada a nulidade do ato de sua eliminação do certame, determinando-se a sua convocação para a realização das etapas subsequentes. No mérito, pugna pelo provimento de seu recurso, para que seja cassada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. Por ocasião da análise liminar, deferi a antecipação da tutela pretendida pelo agravado (ID 44309900). Contrarrazões (ID 45311160 e ID 45341832), com preliminares de ilegitimidade da banca realizadora do certame público e de ausência de comprovação de hipossuficiência do agravante. Impugnação às preliminares (ID 46978355). Acórdão dando provimento ao agravo de instrumento em ID 49231329. Embargos de declaração em ID 49943041. Contrarrazões em ID 50852237. É o relatório. DECIDO. Pois bem, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que já foi proferida sentença nos autos do processo originário n.° 0700339-86.2023.8.07.0018 em 15/08/2023 (ID 168233934). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, o qual versou sobre a tutela antecipada, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal, de modo que é inócua a análise dos embargos de declaração. Sinalizo, ainda, que a discussão sobre o mérito da demanda poderá ser realizada por este Tribunal, em cognição exauriente, quando da análise de eventual interposição de apelação. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora